Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HUGO MACHADO FRANCO (agravante/autor) em face da decisão (ID 164948545) proferida nos autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança no 0742775-77.2024.8.07.0001, por HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência por força do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91. Em suas razões recursais (ID 64948516), o agravante/autor alega que se trata de Ação de despejo c/c pedido de tutela provisória de urgência, na qual, o magistrado decidiu de forma contrária a jurisprudência que flexibiliza a literalidade da lei n° 8.245/91. Sustenta que, os autos em questão se enquadram na exceção à regra, frente aos princípios da efetividade da tutela e de prevenção ao risco de dano para o locador. Argumenta que “a Agravada está devendo, até o presente momento, aluguéis e encargos, no valor de R$ 81.854,77, sendo: o débito principal no montante de R$ 42.090,18, débitos condominiais de R$ 38.152,88 e IPTU de R$ 1.611,71. Ao passo, que a Agravada prestou caução no valor de R$ 31.000,00. Ou seja, a caução não é suficiente para quitar nem a metade do débito, principalmente se o douto juízo obrigar a Agravada ao pagamento da multa contratual de R$ 17.050,00”. (ID. 64948516 - Pág. 7) Esclarece que optou por não incluir o fiador no polo ativo da ação, renunciando à garantia fidejussória e mantendo exclusivamente a caução como forma de garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Ao final, requer seja deferido a tutela de urgência ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de determinar a desocupação do imóvel objeto da locação pela Agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, considerando a inadimplência e a insuficiência da garantia prestada, conforme disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Preparo recolhido em dobro (ID. 64994169 e 65131220) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que condicionou a expedição do mandado de desocupação ao pagamento de caução no valor de três meses de aluguel, nos termos do § 1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, além de pontuar que o fundamento do pedido da presente ação é o pedido da inadimplência do locatário. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a decisão combatida está em conformidade com a legislação aplicável ao tema. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.